Tribunal: TJES
Processo: 5001056-28.2023.8.08.0050
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Financiamento de Produto
Data de julgamento: 2025-03-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001056-28.2023.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
RECORRIDO: WEULDILEI ITALO VICENTE BASTOS
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5001056-28.2023.8.08.0050

RECORRENTE: AYMORÉ CREDITO, FINANCIAMENTO, INVESTIMENTO S.A

RECORRIDA: WEULDILEI ITALO VICENTE BASTOS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. INSERÇÃO DE TARIFAS E TAXAS SUPOSTAMENTE ILEGAIS. ABUSIVIDADE DO SEGURO PRESTAMISTA. DETERMINAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO DA TARIFA COBRADA E ABATIMENTO

DO VALOR FINAL DO CONTRATO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 11235249. Contrarrazões apresentada id. 11235254, com registro de que o recorrido

encontra-se amparado por advogado desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso interposto (Id. 11235249575), eis que

preenche seu requisito de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995. Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto à concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 11235245), em que o juiz a quo julgou nos seguintes termos:

“
Ante o exposto,
julgo procedente em parte
o pleito autoral para: a) declarar a nulidade da cláusula contratual relativa ao seguro prestamista, e reconhecer a cobrança a maior e abusiva no valor de R$ 57,31 (cinquenta e sete reais e trinta e um centavos) por prestação; b) condenar a instituição requerida a promover a restituição da quantia de R$ 1.432,75 (mil quatrocentos e trinta e dois reais e setenta e cinco centavos), referente às 25 (vinte e cinco) prestações pagas do contrato, de forma simples, acrescida de correção monetária e juros moratórios legais contados das datas de desembolso e da citação, respectivamente; c) quanto às parcelas pendentes de pagamento, vencidas ou vincendas, determino à requerida que promova o recálculo e a regularização das cobranças, sem quaisquer encargos moratórios, suspendendo a exigibilidade até a sua efetiva implementação (art. 396, CC); d) estabelecer que, quanto à correção monetária, deverá se aplicado o Índice Nacional e Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) e, com relação aos juros moratórios, deve ser aplicada a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA). Julgo improcedentes os pedidos de redução da taxa de juros, abusividade da tarifa de avaliação de bem, indenização por danos morais e, ainda, de compensação de valores. Sem custas e honorários advocatícios (art. 55, da Lei nº 9.099/95).
”

Trata-se de Ação Revisional de Financiamento de Veiculo com pedido de tutela antecipada de caráter liminar, em que o autor postula
a revisão do contrato celebrado entre as partes, notadamente quanto à taxa de juros que considera abusiva, assim como as cobranças identificadas como “tarifa de avaliação de bem” e “seguro prestamista”; a condenação da requerida a restituir, em dobro, os valores cobrados indevidamente; bem como a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta , em síntese, a legalidade na cobrança da tarifa de seguro, inexistência de reparação material, subsidiariamente postula pela compensação de valores caso o requerente se encontre inadimplente junto ao Banco.

Feitas essas considerações, passo à análise do recurso.

Pois bem, no que se refere à cobrança do seguro prestamista, embora seja possível a exigência de contratação de seguro como forma de garantia do contrato firmado, o STJ, no julgamento dos Recursos Especiais repetitivos 1.639.320/SP e 1.639.259/SP (tema 972) firmou entendimento de que impor ao consumidor a contratação de seguro com seguradora escolhida pela financeira constitui venda casada.

Em sendo assim, ainda que a parte recorrente tenha demonstrado que ao consumidor foi oportunizado a liberdade na contratação, com a apresentação do respectivo termo de adesão e certificado de seguro assinados pelo recorrido, não lhe foi assegurada a liberdade na escolha do outro contratante (seguradora), isto porque, optando o consumidor pela contratação do seguro, a cláusula contratual já condiciona a contratação da seguradora integrante do mesmo grupo econômico da instituição financeira, não havendo, dessa forma, ressalva quanto à possibilidade de contratação de outra seguradora, à escolha do consumidor.

Desse modo, em relação à indigitada tarifa, a sentença deve ser mantida, não merecendo nenhum reparo.

Ademais, entendo que também não merece qualquer retoque a sentença de 1º grau ao determinar o abatimento do valor atualizado do seguro cobrado do saldo devedor do contrato de financiamento.

Segue Jurisprudência:

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO DO CONSUMIDOR - AÇÃO DE CONHECIMENTO - RESTITUIÇÃO DE VALORES -
JUROS
REMUNERATÓRIOS - INCIDÊNCIA SOBRE TARIFAS CONSIDERADAS ILEGAIS - VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. 1. A restituição devida ao consumidor deve englobar todos os valores por ele desembolsados, abrangendo o valor das tarifas e os
reflexos
dos
juros
remuneratórios que a instituição financeira cobrou. 2. A incidência dos
juros
remuneratórios é consequência lógica da própria devolução dos valores cobrados indevidamente pela instituição financeira. (ementa do Segundo Vogal) (Vv) APELAÇÃO CÍVEL - QUESTÃO RELACIONADA À CAUSA PETENDI - AÇÃO INDEPENDENTE E AUTÔNOMA - COISA JULGADA. Não se pode alegar em ação independente e autônoma qualquer questão outra relacionada com a causa petendi da lide, acobertada já pela coisa julgada. Isto porque é de se considerar repelidas todas as alegações que a parte poderia ter feito e não fez. ( TJ- MG AC 10000204418735001. Data de publicação: 01/02/2021).

Ementa:
Ação revisional de contrato. Financiamento de veículo. Afastadas as cobranças de tarifa de avaliação e seguro. Pretensão de devolução dos
reflexos
dos
juros
remuneratórios cobrados sobre tais quantias. Cabimento. Inviabilidade da pretensão de devolução em dobro. Recurso parcialmente provido.

No que se refere a compensação de valores em caso de inadimplência, não há em que se falar, até mesmo porque não há nos autos comprovação de inadimplência pela parte autora. ( TJ SP AC 10039609420218260297. Data de publicação: 19/05/2022).

CONHEÇO
dos recursos interpostos pelos recorrentes, e
LHES NEGO PROVIMENTO,
mantendo incólume os termos da r. sentença a quo.

Condeno a recorrente

ao pagamento de custas ( já recolhidas) e honorários advocatícios no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)